Tribunal: CARF
Processo: 10380.910406/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.910406/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.399 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
MAISODONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte comprovar essa condição quando alega
a existência de crédito contra a Fazenda Nacional.
COMPENSAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DECLARAÇÕES E
DEMONSTRATIVOS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL HÁBIL
E IDÔNEA. APRESENTAÇÃO NECESSÁRIA.
A comprovação da existência do direito creditório se faz por meio da
documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, ou seja, revestida das
características intrínsecas e extrínsecas essenciais. A apresentação dessa
documentação se faz especialmente necessária em um contexto no qual todas
as declarações transmitidas pelo contribuinte estão divergentes entre si.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de conversão do julgamento em diligência, vencidas as conselheiras Sabrina Coutinho Barbosa e
Mariel Orsi Gameiro. No mérito, acordam por unanimidade de votos em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação Cofins paga indevidamente ou a
maior, no valor original de R$ 25.129,98, relativo a novembro/2011, homologada parcialmente
no montante de R$ 20.294,01 porque o pagamento havia sido utilizado na quitação de outros
débitos (fls. 2 a 7).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.910406/2012-71
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.399 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910406/2012-71

Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 11 a 13), o contribuinte informou
que ao encerrar o exercício de 2011 constatou que havia se equivocado na apuração da Cofins de
novembro, o que gerou um crédito de R$ 28.708,05. Ocorre que no momento da elaboração da
declaração destes autos cometeu outro equívoco, pois o débito de PIS e Cofins do período
dezembro/2011 informado na Dcomp já havia sido quitado por meio de Darf e de outra Dcomp,
de no 20195.73793.250112.1.3.04-0308, anexados à Manifestação.
A Delegacia de Julgamento considerou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, tendo em vista que, diante da divergência quanto ao débito confessado em DCTF,
nos PER/Dcomps e aquele informado em Dacon, deveriam ter sido juntados documentos fiscais
e contábeis para que se apurasse o valor real do débito de Cofins-2172, do PA dezembro/2011.
O Acórdão DRJ no 06-44.909 (fls. 46 a 49) foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 22/12/2011
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
PARCIALMENTE UTILIZADO.
Correto o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada
por inexistência total do direito creditório pleiteado, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava parcial e validamente utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 27.03.2014,
conforme Termo de Abertura de Documento à fl. 52, e protocolizou o Recurso Voluntário em
11.04.2014, conforme carimbo aposto na capa do Recurso - fl. 55.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 55 a 58), a recorrente apenas repisou os
argumentos anteriormente apresentados. Juntou PER/Dcomps, Darf, tabela de apuração de
PIS/Cofins-Cumulativo e uma folha do Livro Razão, além de documentos de constituição e
representação da empresa (fls. 59 a 106).
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
A primeira instância não apenas analisou os argumentos trazidos pelo
contribuinte, mas foi além, trazendo para os autos informação sobre outras declarações de
compensação relacionadas com o pedido que se analisa, assim como informação sobre a DCTF e
o Dacon do período.
O que se constatou foi enorme discrepância entre cada declaração ou
demonstrativo transmitido, divergência somente sanável a partir de comprovação do débito real
por meio de documentação fiscal e contábil, hábil e idônea, sem a qual entendeu que era inviável
dar razão ao pleito – conclusão que considero incontestável diante dos fatos.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.399 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910406/2012-71

Para que se compreenda a extensão das incongruências encontradas, transcrevo
trecho do voto de Acórdão recorrido que trata da análise das declarações, in verbis:
A contribuinte alega ter direito ao crédito de R$ 28.708,05. Foi deferido, no entanto, o
montante de R$ 20.294,01, razão pela qual a compensação foi homologada
parcialmente. Entretanto, a interessada alega que o crédito não foi totalmente deferido
porque um dos dois débitos declarados na Dcomp (Cofins, 2172, do PA 12/2011, no
valor do principal de R$ 17.441,24) é indevido, uma vez que já havia sido totalmente
extinto pelas Dcomp 20195.73793.250112.1.3.04-0308, 01351.95564.250112.1.3.04-
5043 e Darf de R$ 745,63.
Tais Dcomp (20195.73793.250112.1.3.04-0308 e 01351.95564.250112.1.3.04-5043),
diga-se, estão totalmente homologadas, conforme informações extraídas do sistema Sief
Perdcomp. Com a Dcomp de n° 20195.73793.250112.1.3.04-0308 a contribuinte
extinguiu o referido débito no valor do principal de R$ 9.553,48. Com a Dcomp de n°
01351.95564.250112.1.3.04-5043 a contribuinte extinguiu o mesmo débito no valor do
principal de R$ 8.498,18. Assim, com as duas Dcomp a contribuinte extinguiu o total de
R$ 18.051,66. Há, ainda, conforme informou a manifestante Darf no valor de R$
745,63, de código de receita 2172, do PA 12/2011, o que dá o total de R$ 18.797,29.
Existe, ainda, outra Dcomp, a de n° 20120.10541.021012.1.7.04-3906, embora não
informada pela contribuinte em seu recurso, que extinguiu o mesmo débito de
Cofins, 2172, do PA 12/2011, no montante do principal de R$ 66,22.
A Dcomp em discussão 37601.40046.030512.1.3.04-8736 – é oportuno relembrar,
também visou extinguir débito de Cofins, 2172, do PA 12/2011, no montante do
pricipal de R$ 17.441,24.
Portanto, somando-se as quatro Dcomp tem-se que o débito confessado de Cofins,
2172, de 12/2011, é de R$ 35.559,12. Neste ponto, importante destacar que, nos termos
do §6o, do art. 74, da Lei n° 9.430/93, “a declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados”.
Na DCTF ativa, transmitida em 02/10/2012, de n° 1002.011.2012.1861188369, o
débito confessado de Cofins, 2172, do PA 12/2011, é de R$ 745,63 (valor do Darf
recolhido). Aliás, nas demais duas DCTF retificadas o referido débito tem o mesmo
valor. Ressalte-se que também a DCTF é instrumento de confissão de dívida e de
constituição definitiva do crédito tributário, conforme legislação de regência (art. 5o do
Decreto-lei no 2.124/84 e Instruções Normativas da RFB que dispõem sobre a DCTF).
No Dacon, recepcionado pela RFB em 02/03/2012, de n° 0000200201202018595, o
total da Cofins cumulativa (2172), apurada no mês de dezembro de 2011, é de R$
18.253,09, justamente, o valor alegado pela manifestante em seu recurso.
Porém, como se vê, é difícil dar credibilidade às informações prestadas pela interessada,
mormente o mesmo débito de Cofins apresenta valores totalmente díspares em
Dcomp, Dacon e DCTF. Qual é de fato o débito da contribuinte: R$ 35.559,12
(Dcomp), R$ 745,63 (DCTF) ou R$ 18.253,09 (Dacon) ? (grifado)
Face a essa realidade, o relator explicou na sequência que apenas por meio de
apresentação da escrituração, mantida com observância das disposições legais, poderia ser
provado o direito creditório pleiteado.
Como resposta, tivemos nesta fase, como documentos probatórios, uma tabela e
uma folha denominada “Razão Analítico Diário”, apenas.
Em relação à tabela (fl. 84), por óbvio não constitui prova, não podendo ser
tomada que por mero argumento. Por ela, a recorrente afirma que o débito de Cofins-2172 de
dezembro/2011 é de R$ 18.235,09, o que não tem qualquer força para abalar a conclusão da
primeira instância.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.399 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910406/2012-71

Assim, como prova nos restou uma única folha de livro contábil (fl. 85), mas que
contém aspectos que suscitam dúvidas. Vejamos.
Sobre a documentação hábil a demonstrar os fatos, reproduz-se trecho da
Interpretação Técnica Geral 2000, que compõe as Normas Brasileiras de Contabilidade,
publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade:
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros,
papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam ou
componham a escrituração.
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das características intrínsecas
ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos
“usos e costumes”.
28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em meio
magnético, desde que assinados pelo responsável pela entidade e pelo profissional
da contabilidade regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro
público competente. (grifado)
Assim, para constituir prova em processo, regra geral o livro Razão precisa vir
acompanhado de Termo de Abertura e de Encerramento, assinados pelo representante legal da
empresa e pelo contador responsável, o que não encontramos neste caso.
Além do não atendimento dessas formalidades extrínsecas, o documento parece
ter sido gerado ou extraído do sistema em 2014, na data exata da interposição do Recurso
Voluntário, sendo que o processo trata de evento do ano de 2011. Percebe-se também que não
está completamente preenchido, não consta a conta de contrapartida do registro contábil, sem
mencionar a incongruência entre o valor da Cofins na descrição da provisão (R$ 745,63 – valor
confessado em DCTF) e o valor provisionado (R$ 18.253,09 – valor declarado no Dacon).

Em acréscimo, e trata-se do aspecto mais importante sobre a prova carreada, no
contexto deste processo deveriam ter sido juntados os documentos que demonstrassem
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.399 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.910406/2012-71

exatamente quais receitas, entre aquelas auferidas no período, compuseram a base de cálculo da
Cofins. Se a dúvida deste litígio reside exatamente na definição do montante exato do débito, é
inócuo trazer uma folha do Razão que mostra apenas a conclusão do contribuinte, segundo
parâmetros aos quais não se têm acesso. É necessário demonstrar como se chegou ao valor de R$
18.253,09, eliminando definitivamente as profundas divergências encontradas pela DRJ, o que
não se alcançou. As divergências persistem, inclusive, dentro da própria prova apresentada.
Causa estranheza que, após as explicações da DRJ sobre os problemas
encontrados e o tipo de prova que deveria ser apresentado, a recorrente traga este único
documento. O que temos não atende ao que pode ser considerado documento hábil e idôneo, apto
a produzir prova a favor do contribuinte, além de ser largamente insuficiente, motivo pelo qual
considero não demonstrada a existência do direito creditório.
Ressalto que as observações que se faz sobre o documento probatório devem ser
consideradas no contexto deste processo. Em outras circunstâncias, uma única folha do Razão
poderia se mostrar suficiente. Trata-se de valoração da prova no contexto em que apresentada.
Portanto, tendo em vista todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital